Tribunal: TJES
Processo: 5006362-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SOLANGE RODRIGUES VIEIRA NEPOMUCENO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006362-52.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO(A): SOLANGE RODRIGUES VIEIRA NEPOMUCENO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da sentença de ID 16385440 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado (“Contrato de Crédito Pessoal Eletrônico com Proteção” nº 320000458270)
que a autora, aposentada com deficiência visual e outras comorbidades, alega nunca ter contratado.

A sentença atacada (ID 16385440) reconheceu a
invalidade do negócio jurídico
, por ausência de comprovação da anuência da parte autora em relação às transações realizadas, condenando o banco à
devolução em dobro
dos valores descontados em folha de pagamento da autora e
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00.

Irresignado, o banco recorreu (ID 16385441), pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando, em suas razões recursais, a regularidade da contratação, alegando que a operação foi realizada mediante canal digital com uso de senha pessoal e intransferível, bem como aduz que o valor do mútuo foi disponibilizado na conta da recorrida e posteriormente utilizado através de transferências via
Pix
para terceiros, o que afastaria a alegação de fraude. Pugna, subsidiariamente, pela inexistência de danos morais e pela impossibilidade de repetição do indébito na forma dobrada, requerendo a reforma total do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal da instituição financeira recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns breves apontamentos, senão vejamos:

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, compulsando os autos, verifica-se que a autora é idosa e portadora de deficiência visual (cegueira), condição que a coloca em situação de hipervulnerabilidade no mercado de consumo. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da hipervulnerabilidade da autora, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A controvérsia central reside em aferir a validade de Contrato de Empréstimo impugnado pela consumidora, ora recorrida, por
alegação de não contratação.

A instituição financeira recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Comprovante de Contratação de Crédito Pessoal Eletrônico com Proteção” e outros anexos, supostamente assinados pela recorrida (ID 16385435).

Todavia, a mera existência de um único instrumento padronizado, ainda que supostamente assinado eletronicamente pela aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade, especialmente quando ausente os procedimentos para confirmação e validade da assinatura digital, nos termos da legislação vigente, como, por exemplo, o uso de
certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, o que garante a autenticidade, integridade e o não repúdio do documento, biometria facial, chave HASH, dentre outros.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), notadamente a efetiva e livre manifestação de vontade em anuir com o complexo de transações realizadas em curto espaço de tempo.

Outrossim, tratando-se de consumidora com deficiência visual, a validade da manifestação de vontade em contratos eletrônicos exige cautelas adicionais por parte do fornecedor para assegurar o efetivo conhecimento das cláusulas e a intenção de contratar, sob pena de violação ao dever de informação e transparência.

A mera apresentação de telas sistêmicas ou extratos demonstrando a liberação do crédito e posterior movimentação bancária (ID 16385436), não tem o condão de suprir a ausência de prova robusta do consentimento da titular, mormente quando esta nega veementemente a contratação e não possui condições físicas de operar sistemas visuais complexos sem assistência adequada ou instrumento público, conforme preconiza a proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código Civil em leitura integrativa.

Ainda, entendo pela
rejeição da tese de regularidade da contratação baseada na utilização do crédito
, pois a disponibilização unilateral de valores em conta corrente, sem solicitação prévia e inequívoca do consumidor, constitui prática abusiva equiparada a amostra grátis, nos termos do artigo 39, inciso III, e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, concluo que as transferências via Pix para conta de terceiro, ainda que com sobrenome similar, indica a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros ou até mesmo familiar, situação que se insere no risco do empreendimento (fortuito interno), não sendo oponível à consumidora que não participou conscientemente do ato, cabendo ao Banco, que aufere lucros com a massificação do crédito, adotar sistemas de segurança biométrica ou confirmação presencial aptos a evitar tais ocorrências, especialmente com clientes idosos e deficientes.

Nesse sentido, o caso dos autos se trata, inequivocamente, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme sedimentado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a romper o nexo causal, uma vez que a fragilidade do sistema do banco foi determinante para o evento danoso.

Dessa forma, correta a sentença que declarou a
inexistência dos débitos
e determinou a
restituição das partes ao
status quo ante
, bem como a condenação em
danos morais
, cujo
quantum
arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida e o transtorno causado à verba alimentar da Recorrida.

Portanto, restam rechaçadas todas as demais alegações recursais, eis que incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, que analisou corretamente o conjunto probatório à luz da legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)